Tribunal: TJSP
Processo: 2179778-27.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
r no 190/2022 publicada em janeiro p.p. Princípio da anterioridade. Suspensão da exigibilidade que é de rigor. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2179778-27.2022.8.26.0000; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 12/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/09/2022

Data de publicação:

12/09/2022

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS-DIFAL. Pleito indeferido na origem. Verificação de verossimilhança do direito alegado e perigo da demora. Lei Complementar no 190/2022 publicada em janeiro p.p. Princípio da anterioridade. Suspensão da exigibilidade que é de rigor. Precedentes. Decisão reformada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – TUTELA PROVISÓRIA. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário relativo a ICMS-DIFAL. Pleito indeferido na origem. Verificação de verossimilhança do direito alegado e perigo da demora. Lei Complementar no 190/2022 publicada em janeiro p.p. Princípio da anterioridade. Suspensão da exigibilidade que é de rigor. Precedentes. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.